Tribunal: TCU
Processo: 024.049/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria do Amparo Vieira Fernandes contra decisão do Acórdão 13.387/2021TCU1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Maria do Amparo Vieira Fernandes contra o Acórdão 13387/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de concessão de aposentadoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o item 9.3.1. do Acórdão 13387/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO que o pagamento da parcela GAE está regular, em decorrência da edição da Lei 14.687/2023; 9.4. encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do ato de aposentadoria da Sra. Maria do Amparo Vieira Fernandes, no que concerne pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001; e 9.5. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO.